Tribunal: STF
Processo: ARE 735707
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-11-29
Data de publicação: 2016-11-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 24.5.2013. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO DE REAJUSTE DE GRATIFICAÇÃO INCORPORADA. INEXISTÊNCIA.



    1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que, uma vez preservada a irredutibilidade dos vencimentos, inexiste direito adquirido a regime jurídico de reajuste de gratificações. Precedente.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.